Tribunal: TJMT
Processo: 1026512-28.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026512-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA DE FRANCA MOURA - CPF: 712.852.101-15 (APELANTE), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA - CPF: 844.065.931-87 (APELADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), I. L. N. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), I. L. N. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – PARTILHA DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO PARTILHÁVEL – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO – TESE NÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTOS PREEXISTENTES E ACESSÍVEIS À PARTE – AUSÊNCIA DE CARÁTER NOVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMÓVEL FINANCIADO E NÃO QUITADO – PARTILHA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A juntada posterior de documentos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de que se trata de documento novo ou destinado à comprovação de fato superveniente, não sendo admissível sua utilização para suprir omissão probatória da parte.

Não podem ser conhecidos documentos existentes, acessíveis e disponíveis à recorrente desde o ajuizamento da ação, apresentados apenas em sede recursal, por incidência da preclusão consumativa.

Configura inovação recursal a alegação, deduzida somente na apelação, de que determinado imóvel seria bem particular adquirido antes do casamento mediante sub-rogação de patrimônio exclusivo, quando a própria autora o incluiu na petição inicial entre os bens sujeitos à partilha.

Tratando-se de imóvel financiado e não quitado, submetido ao regime da comunhão parcial de bens, a partilha deve recair sobre os valores correspondentes às parcelas adimplidas durante a constância do casamento até a separação de fato, na proporção de 50% para cada ex-cônjuge, com apuração do montante em liquidação de sentença.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026512-28.2022.8.11.0041

APELANTE:

JAQUELINE APARECIDA DE FRANÇA MOURA

APELADO:

GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAQUELINE APARECIDA DE FRANÇA MOURA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luis Fernando Voto Kirche
, nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens, fixação de alimentos e guarda, ajuizada em face de
GEOWANO LUCK FRANCO DE MOURA
, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais para fixar alimentos em favor dos filhos menores I.L.N.M. e I.L.N.M., estabelecer a guarda compartilhada com residência de referência materna, regulamentar a convivência paterna e determinar a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, observando o regime da comunhão parcial de bens. Condenou o requerido ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do CPC). Entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que determinou a inclusão do imóvel localizado na Rua Gralha, nº 06, Quadra 19, Bairro Recanto dos Pássaros, na partilha dos bens do casal.

Sustenta que referido imóvel não integra o patrimônio comum, pois teria sido adquirido anteriormente ao casamento e exclusivamente com recursos próprios, oriundos da alienação de bem recebido em partilha decorrente de relacionamento anterior.

Afirma que o
decisum
incorreu em equívoco ao reconhecer a comunicabilidade do bem, razão pela qual requer sua exclusão integral da partilha.

Para corroborar sua tese, apresenta documentos que, segundo alega, demonstrariam a aquisição anterior ao matrimônio e a origem exclusiva dos recursos empregados na compra do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença nesse ponto específico (Id. 341195966).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Em preliminar, suscita a ocorrência de preclusão consumativa e a impossibilidade de juntada de documentos em fase recursal, ao argumento de que os documentos apresentados pela apelante não constituem prova nova, pois já existiam e estavam à sua disposição durante toda a tramitação do processo.

Aponta que a tentativa de apresentação apenas em sede recursal configura inovação processual indevida e afronta os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

No mérito, pondera que a sentença observou corretamente as provas produzidas nos autos e que não há elementos aptos a afastar a comunicabilidade patrimonial reconhecida pelo Juízo de origem, requerendo o desprovimento do apelo (Id. 341195975).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, consignou que a controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à partilha de bens, não envolvendo questões relacionadas aos filhos menores, razão pela qual deixou de emitir parecer de mérito, por não vislumbrar interesse que justifique a intervenção ministerial obrigatória na fase recursal (Id. 351868896).

A apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, tendo sido certificada a dispensa do recolhimento do preparo recursal (Id. 341321385).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade de
exclusão da partilha do imóvel
localizado na Rua Gralha, nº 06, Quadra 19, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT, sob a alegação de que teria sido adquirido pela apelante anteriormente ao casamento e mediante emprego de recursos provenientes de patrimônio exclusivo.

O recurso
não
comporta provimento.

Inicialmente, observa-se que a tese sustentada em sede recursal não foi deduzida na petição inicial, tampouco foi objeto de discussão ao longo da instrução processual.

Ao revés, a própria autora, ao ajuizar a ação de divórcio c/c partilha de bens, relacionou expressamente o imóvel localizado no Bairro Recanto dos Pássaros entre os bens que comporiam o acervo patrimonial sujeito à divisão entre as partes, requerendo, inclusive, a partilha equânime dos bens e das dívidas do casal, sem qualquer ressalva acerca de eventual natureza particular do referido bem.

Somente após a prolação da sentença passou a sustentar que o imóvel teria sido adquirido antes do casamento, mediante sub-rogação de patrimônio oriundo de partilha decorrente de relacionamento anterior, circunstância que evidencia inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Além disso, verifica-se que a apelante instruiu o recurso com documentos destinados a comprovar a alegada aquisição anterior do imóvel. Todavia, referidos documentos não podem ser conhecidos.

Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, admite-se a juntada posterior de documentos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos, desde que se trate de documentos novos.

No caso concreto, entretanto, os documentos apresentados não ostentam tal natureza. Tratam-se de documentos preexistentes, acessíveis e disponíveis à própria recorrente desde o ajuizamento da demanda, inexistindo demonstração de qualquer impossibilidade de apresentação em momento oportuno.

Assim, não se configurando hipótese de documento novo, incide a preclusão consumativa quanto à oportunidade de sua juntada, não sendo possível admitir sua apresentação apenas após o resultado desfavorável da demanda.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência deste Tribunal.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL ESPECÍFICO. ACORDO JUDICIAL COM TERCEIRO. INOPONIBILIDADE.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada pelas transportadoras, visando ao ressarcimento de valor pago em acordo judicial firmado com passageiro lesionado em acidente de trânsito, cuja responsabilidade atribuem à ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a juntada de documentos em grau recursal para suprir deficiência probatória da inicial; (ii) verificar se restou comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e o valor pago em acordo judicial, apto a ensejar o direito de regresso.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando não caracterizada a condição de documento novo ou a impossibilidade de apresentação anterior, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, operando-se a preclusão consumativa.

4. O direito de regresso exige prova robusta do nexo causal específico entre o dano e a conduta do réu, não bastando a demonstração do pagamento ou da ocorrência do acidente.

5. O acordo judicial firmado com terceiro não produz efeitos em relação à parte estranha à avença, incumbindo ao autor comprovar a razoabilidade e a pertinência do valor pago.

6. A ausência de documentos essenciais, como a inicial e os laudos médicos do processo originário, impede a aferição da extensão do dano e da adequação do montante indenizatório.

7. A desídia da parte autora no cumprimento do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) não pode ser suprida em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando inexistente justificativa legal, operando-se a preclusão. 2. Na ação regressiva, incumbe ao autor comprovar o nexo causal específico e a razoabilidade do valor pago em acordo com terceiro, sob pena de improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, arts. 373, I, 434 e 435; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/03/2021; TJMT, N.U 1024098-33.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2023.”
(N.U 1068029-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

De mais a mais, ainda que superado esse óbice processual, não há elementos suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque o imóvel em discussão é incontroversamente financiado e não se encontra quitado.

Nessas hipóteses, o entendimento é de que, no regime da comunhão parcial de bens, a partilha não recai propriamente sobre a propriedade integral do imóvel, mas sobre o patrimônio efetivamente constituído durante a convivência conjugal, correspondente às parcelas adimplidas na constância do casamento até a separação de fato.

Por essa razão, agiu com acerto o magistrado singular ao determinar que os valores correspondentes às parcelas pagas durante o casamento sejam partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge, ficando eventual apuração do montante devido relegada à fase de liquidação de sentença.

A solução adotada encontra-se em consonância com o regime da comunhão parcial de bens e preserva a efetiva participação de cada cônjuge na formação do patrimônio comum, sem importar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO DE 2010 A 2019. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO.
IMÓVEL FINANCIADO. DIVISÃO DAS PARCELAS QUITADAS.
VALORES POUPADOS E IMÓVEL RURAL. INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável no período de 2010 a 2019, determinando a partilha de bens, incluindo: (i) direitos sobre imóvel financiado; (ii) valores poupados em conta bancária; (iii) imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida; além de fixar honorários sucumbenciais a serem rateados. O réu alega nulidade da sentença e limitações quanto à data de início da união e os bens incluídos na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por vício de julgamento "extra petita"; (ii) estabelecer o período de reconhecimento da união estável e a correta abrangência da partilha de bens adquiridos; (iii) definir se os bens indicados – imóvel financiado, valores poupados e imóvel rural – devem integrar o monte partilhável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por decisão "extra petita" não procede. A sentença respeita o princípio da congruência (art. 492, CPC), e o réu teve oportunidade de manifestar-se sobre os pedidos e fatos alegados ao longo do processo. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade (art. 282, §1º, CPC).

4. As provas testemunhais e documentais confirmam o início da união estável em 2010, com convivência pública, contínua e compartilhamento de responsabilidades financeiras e afetivas, como exige o art. 1.723 do Código Civil.

5. O imóvel financiado, ainda não quitado, integra o monte partilhável quanto às parcelas pagas durante a constância da união (art. 1.725 do CC e precedentes do STJ). A partilha deve ser apurada em liquidação de sentença, considerando eventuais pagamentos após a separação de fato em julho de 2019.

6. Valores poupados em conta bancária durante a união presumem-se frutos do esforço comum e, na ausência de prova em sentido contrário, devem ser igualmente partilhados (art. 1.660, CC).

7. A Fazenda Nossa Senhora Aparecida foi adquirida em 2014, durante a união estável, e presume-se ser fruto do esforço comum, conforme os arts. 1.725 do CC e 5º da Lei nº 9.278/96, integrando o patrimônio a ser partilhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que não extrapola os limites da lide nem causa prejuízo às partes respeita o princípio da congruência.

2. A união estável, quando comprovada por provas robustas, é reconhecida mesmo diante de alegações contrárias sem fundamento probatório.

3. Bens adquiridos durante a união estável, a título oneroso, integram o monte partilhável, incluindo os direitos sobre imóvel financiado, valores poupados e imóveis rurais, salvo prova de exclusão.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.660, I, 1.725; CPC, arts. 282, §1º, e 492; Lei nº 9.278/96, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.515/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019; TJMT, N.U. 1005222-25.2020.8.11.0041, Rel. João Ferreira Filho, j. 11.04.2023.”
(N.U 1014432-57.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO – CABIMENTO DE PARTILHA DE 50% DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O imóvel comprovadamente financiado, cujas parcelas foram adimplidas durante a união estável, é partilhável, cabendo às partes a meação das parcelas pagas durante o relacionamento, diante da presunção de esforço comum para a quitação do débito.”
(N.U 1029391-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Diante desse cenário, inexistindo prova apta a demonstrar a alegada incomunicabilidade do bem e evidenciada a inovação recursal acompanhada de indevida tentativa de produção tardia de prova documental, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026